Tribunal: TJDFT
Processo: 0726537-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da dívida exequenda após a penhora de valores bloqueados via BacenJud nas contas da executada.
2. Segundo o art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial, e ao agravo de instrumento apontado pela ora apelante não foi atribuído efeito suspensivo, de modo que não haveria razão para que o cumprimento de sentença permanecesse sobrestado aguardando a solução do referido recurso. Assim, não há qualquer irregularidade na extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.